Tribunal: TJDFT
Processo: 0715691-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. DIREITO PRIVADO. REGIME DE EXECUÇÃO DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEIS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
I. A NOVACAP é empresa pública que exerce atividade econômica nos domínios do direito privado, consoante a inteligência do artigo 3o, inciso I, da Lei 5.861/1972, e do artigo 173, § 1o, inciso II, da Constituição Federal, razão pela qual não se qualifica como Fazenda Pública para efeito de aplicação do regime de execução dos precatórios.
II. A substituição de dinheiro penhorado por imóveis pressupõe pedido no prazo de 10 (dez) dias e ausência de prejuízo para a efetividade da execução, nos termos do artigo 847 do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.